Tribunal: CARF
Processo: 17613.720151/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720151/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
CLOTILDE NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2013,
exercício de 2014, no valor de R$ 14.021,81, já acrescido de juros de mora e multa de ofício, em
razão da dedução indevida com dependente, no valor de R$ 2.063,64, da dedução indevida com
despesa de instrução, no valor de R$ 1.127,46, da dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 12.351,00, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 7.800,00, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.419,07
(fls. 4/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-103.395, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 77/83):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720151/2018-18
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720151/2018-18

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2013, às fls. 04 a 12, ciência em 06/02/18 (fl. 63), com as seguintes
infrações:
1. Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 2.063,64. Não provou a guarda
judicial de Ezy de Figueiredo Nunes;
2. Dedução indevida com instrução com glosa parcial de R$ 1.127,46, tendo aceitado
R$ 309,00 da Fundação Assistencial de Educação e R$ 1.794,00 da Estácio;
3. Dedução indevida de pensão judicial no valor de R$ 12.351,00, por falta de
comprovação do pagamento;
4. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 7.800,00, pois trata-se de
reembolso de um total gasto de R$ 13.617,12.
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03, em 05/03/18 alegando, em
síntese, que:
1. Concorda com a glosa de despesas médicas;
2. Contesta as glosas de pensão R$ 12.351,00, instrução R$ 1.127,46 e dependentes R$
2.063,64;
3. Junta documentação.
Parte do crédito tributário foi pago, conforme fls. 43 e 63.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a dedução com instrução, no valor de R$ 1.127,46,
reduzindo o imposto suplementar para R$ 6.109,02, mas acréscimos legais. Vencida a julgadora
Emi Okuyama, que acatou parcialmente a pensão alimentícia, no valor de R$ 4.200,00.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 22/11/2018 (fls. 86), a contribuinte, em 28/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/97), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DOS FATOS:
II – DO DIREITO DE SE PROMOVER AS DEDUÇÕES FORMULADAS – DO
DEVER DE ALIMENTAR – CÓDIGO CIVIL – LEI 10.406/2002 – ESTATUTO DO
IDOSO – PROCESSO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM
JULGADO
–
DIREITO
DE
ABATER
OS
ALIMENTOS
–
DEDUÇÃO
PROCEDENTE:
II.1 – DEPENDENTE: EZY DE FIGUEIREDO NUNES, FOI GLOSADA A
DEDUÇÃO, NO VALOR DE R$ 2.063,64, PELO FATO DE A CONTRIBUINE NÃO
COMPROVAR A GUARDA JUDICIAL:
II.2 PENSÃO JUDICIAL, NO VALOR DE R$ 12.351,00, FOI GLOSADO O TOTAL
DEDUZIDO POR SE ENTENDER INEXISTIR PREVISÃO LEGAL NESSE
SENTIDO:
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, reconhecendo-se o direito da
Recorrente em manter as deduções realizadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/127.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720151/2018-18

Em 02/01/2019, constando a intempestividade da peça recursal, a RFB
determinou a remessa dos autos à PGFN para inscrição do crédito fiscal em D.A.U., após o
decurso do prazo de 30 dias, na ausência de pagamento por parte da contribuinte (fls. 128).
Intimada do despacho, em 10/01/2019 (fls. 133), a contribuinte, em 17/01/2019,
interpôs recurso administrativo (fls. 136/142), suscitando a tempestividade do recurso voluntário
apresentado, uma vez que somente recebeu em seu apartamento a intimação da decisão recorrida
em 28/11/2018, ao teor das razões apresentadas, pugnando, ao final, a remessa dos autos ao
CARF, a quem cabe o juízo de admissibilidade recursal, na forma da legislação de regência.
Em 23/01/2019, os autos foram envidados ao CARF para manifestação (fls. 144).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJO
(fls. 77/83) ocorreu, via postal por AR (fls. 86), em 22/11/2018 (quinta-feira) no domicílio fiscal
eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome da
recebedora no local de destino – Av. Nossa Senhora da Penha, 353/101, Santa Lúcia, CEP
29056-250, Vitória/ES, conforme, também atesta a portaria do condomínio em livro-controle
(fls. 107) e o envelope juntado pela própria Recorrente (fls. 143) – além da certificação da data
de recebimento em 22/11/2018, com assinatura, nome e matrícula do carteiro responsável pela
entrega.
Ademais, a Recorrente não se insurge contra o recebimento da intimação, pelo
contrário, apenas alega que foi “extraviado o documento e somente entregue no apartamento da
data de 28/11/2018, de maneira que o recurso é tempestivo, visto que se não indicada a data do
recebimento pessoal, considera-se a intimação na data do recebimento ou, se omitida, quinze
dias após a data da expedição da intimação” (fls. 139).
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja a da contribuinte ou de seu
representante legal:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.411 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720151/2018-18

Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 23/11/2012 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 26/12/2018 (quarta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 28/12/2018 (fls. 123/146), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 22/11/2018 (fls. 86), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 26/12/2018. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 28/12/2018, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital